Tribunal: TJDFT
Processo: 0719167-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. OCORRÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Tema 897 do Supremo Tribunal Federal estabelece a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário, mas apenas quando fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.
2. Conforme estabelece a própria Lei de Improbidade Administrativa, a imposição das penalidades nela prevista, tal como a de ressarcimento ao erário, só pode decorrer de decisão do Poder Judiciário.
3. No caso, a execução se refere a título constituído a partir de decisão do TCDF, de sorte que não tem amparo na Lei de Improbidade Administrativa. Assim, não se aplica o Tema 897 do STF, mas sim o Tema 899 da Excelsa Corte, que trata da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas.
4. Conforme consta da própria CDA executada, a dívida decorrente da decisão administrativa do TCDF foi definitivamente constituída no dia 22/03/2018, data a partir da qual iniciou-se o decurso do prazo prescricional quinquenal (CTN, art. 174). A execução deveria ter sido proposta até 21/03/2023, mas só foi proposta em novembro daquele ano, isto é, meses após o decurso total do prazo prescricional.
5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.